Tribunal: TJDFT
Processo: 0002258-23.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL OPOSTOS PELA DEFESA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PENA INFERIOR A 06 (SEIS) MESES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. A suspensão condicional da pena tem como condições a prestação de serviços à comunidade ou a limitação de fim de semana, conforme estabelecido no artigo 78, §1o, do Código Penal, o qual remete ao artigo 46 do mesmo diploma legal, que, por sua vez, prevê que a prestação de serviços à comunidade somente é aplicável às condenações superiores a 06 (seis) meses de privação de liberdade.
2. No caso dos autos, a pena do embargante foi fixada em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, ou seja, em patamar inferior a 06 (seis) meses, o que impede a imposição de prestação de serviços à comunidade como condição do sursis penal.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos para, sanando a contradição existente no acórdão embargado, afastar a imposição de prestação de serviços à comunidade como condição para a suspensão condicional da pena, devendo o Juízo da Execução Penal fixar as condições.